Tribunal: TJSP
Processo: 1033814-30.2017.8.26.0506
Classe: Embargos de Declaração Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Ramon Mateo Júnior
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-22
Data de publicação: 2020-12-22

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Suposta contradição no v. acórdão em razão da majoração dos honorários advocatícios em favor da ré, nos termos do art. 85, §11, do CPC. Inocorrência. Hipótese em que o acolhimento parcial dos pedidos formulados na ação de reparação de danos promovida pela embargante, ensejou a configuração de sucumbência recíproca. Condenação de ambas as partes ao pagamento das verbas

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Suposta contradição no v. acórdão em razão da majoração dos honorários advocatícios em favor da ré, nos termos do art. 85, §11, do CPC. Inocorrência. Hipótese em que o acolhimento parcial dos pedidos formulados na ação de reparação de danos promovida pela embargante, ensejou a configuração de sucumbência recíproca. Condenação de ambas as partes ao pagamento das verbas sucumbenciais, incluídos os honorários advocatícios fixados em 10% do valor da condenação para o patrono de cada parte. Impossibilidade de majoração da verba honorária em favor do patrono da parte autora a teor do art. 85, §11, do CPC, uma vez que não houve apresentação de contrarrazões, ou seja, o advogado da autora não desempenhou qualquer trabalho adicional, diferentemente do patrono da ré, daí a majoração dos honorários apenas em favor deste. Entendimento jurisprudencial e doutrinário assente sobre o tema. EMBARGOS REJEITADOS.